Tribunal: TJPA
Processo: 0000942-17.2016.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000942-17.2016.8.14.0063

APELANTE: EDINELSO DA SILVA FONSECA, JOSÉ ANTONIO SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO Nº 0000942-17.2016.8.14.0063.

APELANTES:
EDINELSO DA SILVA FONSECA

e JOSÉ ANTONIO SILVA FERREIRA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DOS VETORES NEGATIVOS. BIS IN IDEM NA TERCEIRA FASE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP), com imposição de penas de 18 anos e 16 anos de reclusão. As defesas pleitearam a reforma da dosimetria, alegando ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa de circunstâncias judiciais e ocorrência de bis in idem na terceira fase da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação da pena-base se deu com fundamentação concreta e idônea quanto aos vetores desfavoráveis; (ii) apurar se houve bis in idem na aplicação das qualificadoras na terceira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pena-base exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, conforme a Súmula 17 do TJPA, sendo incabível o uso de expressões genéricas ou inerentes ao tipo penal.

4.

A valoração negativa da culpabilidade com base apenas na “decisão do júri” não configura fundamentação concreta, devendo o vetor ser considerado neutro.

5.

A conduta social não pode ser desabonada com base em registros criminais pretéritos não caracterizadores de reincidência, nos termos do Tema Repetitivo nº 1077 do STJ; ausente demonstração concreta da conduta social do acusado, o vetor é considerado neutro.

6.

A simples menção de que os “motivos não favorecem o réu”, sem demonstração de maior reprovabilidade, é insuficiente para justificar a valoração negativa, devendo o vetor ser neutralizado.

7.

A ausência de descrição fática sobre as circunstâncias do crime impede sua valoração negativa, que deve ser afastada.

8.

As consequências do crime — ceifar uma vida — já integram o tipo penal de homicídio, não sendo possível sua utilização para majorar a pena sem elemento adicional, conforme doutrina e jurisprudência citadas.

9.

A aplicação das mesmas qualificadoras (motivo fútil e emboscada) tanto para qualificar o crime quanto como causas de aumento de pena configura bis in idem, violando o princípio da individualização da pena.

10.

Redimensionamento das penas definitivas para 12 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recursos providos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1077.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
27 dias do mês de novembro
de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EDINELSO DA SILVA FONSECA e JOSÉ ANTONIO SILVA FERREIRA
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia
/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro. Ao apelante Edinelso fora imposta
a sanção de

18 (dezoito) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao apelante José Antônio à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (ID 19412890).

Em suas razões recursais, ambos apelantes requerem a reforma da
dosimetria
, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, bem como seja afastada, na terceira fase, as causas de aumento de pena (ID 26235902 e 26235904).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos, nos termos da manifestação de ID 29938001.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos (ID 30081152).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DO MÉRITO.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A irresignação defensiva recai, inicialmente, sobre a primeira fase da dosimetria da pena. Sustenta-se que a valoração negativa dos vetores culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime carece de fundamentação concreta.

Passo, portanto, à análise do apelante

Edinelso da Silva Fonseca
.

Para melhor compreensão, transcreve-se trecho da sentença condenatória, na parte pertinente (ID 12216797):

“(...) EDINELSO DA SILVA FONSECA - CULPABILIDADE é patente diante da decisão do JÚRI; registra antecedentes criminais; à época dos fatos era réu primário, conforme certidão nos autos; a CONDUTA SOCIAL desajustada, com prática de diversos delitos; a PERSONALIDADE é normal; os motivos do crime não favorecem o réu; as circunstâncias são desfavoráveis; a consequência do crime é grave, pois uma vida foi ceifada; e a vítima não contribuiu para ele. DO EXPOSTO, CONDENO EDINELSO DA SILVA FONSECA a pena base de 14 (quatorze) anos de reclusão (...).”

Analisando a dosimetria, entendo assistir
razão à defesa
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”. A individualização da pena, embora envolva certa discricionariedade do julgador, encontra limites objetivos nos parâmetros legais e constitucionais da proporcionalidade e da motivação das decisões judiciais.

No tocante à
culpabilidade
, leciona Ricardo Augusto Schmitt que se trata do “grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente” (
Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática
, 18. ed., JusPodivm, 2024, p. 110). O autor ressalta que esse vetor deve representar um
plus
de censura, apoiado em elementos concretos e individualizados, sendo insuficientes as expressões genéricas (p. 112). No caso, a fundamentação de que “a culpabilidade é patente diante da decisão do júri” não extrapola os limites do tipo penal, não sendo apta a justificar a exasperação da pena. Assim,
afasto a valoração negativa da culpabilidade
, reputando-a
neutra
.

Em relação à
conduta social
, a doutrina penal reconhece que esse vetor “refere-se ao comportamento do réu em seu convívio familiar, comunitário e profissional, e não ao seu histórico criminal” (SCHMITT,
op. cit.
, p. 118-120). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1077, fixou o entendimento de que “condenações anteriores não caracterizadoras de reincidência não podem ser utilizadas para desabonar a conduta social ou a personalidade”.

No caso, o juízo a quo limitou-se a afirmar que “a conduta social é desajustada, com prática de diversos delitos”, sem apresentar qualquer elemento concreto que demonstre a vida social ou laboral do acusado, motivo pelo qual
neutralizo o referido vetor
.

No que tange aos
motivos do crime
, a sentença apenas consignou que “os motivos do crime não favorecem o réu”, sem apresentar qualquer fundamentação específica que permita compreender por que seriam mais reprováveis que os próprios elementos típicos do delito de homicídio. Diante da ausência de motivação concreta,
reputo este vetor como neutro
.

Quanto às
circunstâncias do crime
, observa Schmitt que “correspondem ao modo de execução do delito, ao local, tempo, meio empregado, bem como a quaisquer elementos que revelem maior gravidade da conduta” (
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
, 8. ed., JusPodivm, 2013, p. 136). Na hipótese, o magistrado apenas afirmou que “as circunstâncias são desfavoráveis”, sem indicar fatos que evidenciem maior gravidade do comportamento do agente. Assim,
afasto a valoração negativa também deste vetor
.

No que se refere às
consequências do crime
, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, devem ser consideradas apenas aquelas que extrapolam o resultado típico do delito, “não sendo suficiente a mera menção ao resultado natural da infração” (
Individualização da Pena
, 7. ed., Forense, 2015, p. 189). A fundamentação lançada — “a consequência do crime é grave, pois uma vida foi ceifada” — confunde-se com o próprio resultado inerente ao homicídio, razão pela qual
igualmente deve ser afastada
.

Diante do exposto, todos os vetores avaliados na primeira fase da dosimetria devem ser considerados neutros, impondo-se a redução da pena-base para o mínimo legal, qual seja,
12 anos de reclusão.

Na
segunda fase
, o magistrado sentenciante consignou inexistirem circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual não há reparos a serem feitos.

Entretanto, na
terceira fase
, verifico equívoco na aplicação de duas causas de aumento de pena, sob o fundamento de que o crime foi praticado mediante emboscada e por motivo fútil, conforme transcrito:

“(...) todavia, existem duas causas de aumento da pena, em razão do reconhecimento de duas qualificadoras (emboscada e motivo fútil), razão pela qual aumento a pena base em 04 (quatro) anos, tornando a pena definitiva e concreta em 18 (dezoito) anos de reclusão, com fulcro no art. 121, §2º, II e IV, do CPB.”

Ocorre que as referidas qualificadoras já foram consideradas na primeira fase, para elevar a pena-base acima do mínimo legal, conforme expressamente reconhecido na sentença. Assim, ao utilizá-las novamente na terceira fase, o juízo incorreu em indevido bis in idem, o que afronta o princípio da individualização da pena, que veda a dupla valoração da mesma circunstância em fases distintas da dosimetria.

Desse modo, deve ser desconsiderada a aplicação de causas de aumento de pena na terceira fase, uma vez que as qualificadoras já foram devidamente reconhecidas na tipificação do crime (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), não podendo servir novamente como fundamento de majoração.

Assim, fixa-se a
pena definitiva de Edinelso da Silva Fonseca
no patamar correspondente à pena-base estabelecida na primeira fase, qual seja:
12 anos de reclusão.

Passo à análise do apelante JOSÉ ANTÔNIO SILVA FERREIRA.

Para melhor compreensão, transcreve-se trecho da sentença condenatória, na parte pertinente (ID 12216797):

“
JOSÉ ANTÔNIO SILVA FERREIRA
– CULPABILIDADE é patente diante da decisão do JÚRI; não registra antecedentes criminais; é réu primário, conforme certidão nos autos; a CONDUTA SOCIAL sem informações; a PERSONALIDADE é normal; os motivos do crime não favorecem o réu; as circunstâncias são desfavoráveis; a consequência do crime é grave, pois uma vida foi ceifada; e a vítima não contribuiu para ele.

DO EXPOSTO, CONDENO JOSÉ ANTÔNIO SILVA FERREIRA à pena-base de 12 (doze) anos de reclusão; não existem circunstâncias agravantes e atenuantes; todavia, existem duas causas de aumento da pena, em razão do reconhecimento de duas qualificadoras (emboscada e motivo fútil), razão pela qual aumento a pena-base em 04 (quatro) anos, passando para 16 (dezesseis) anos, tornando a pena definitiva e concreta em 16 (dezesseis) anos de reclusão, com fulcro no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro.”

Observo que a pena-base, embora o magistrado tenha indicado algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis, foi fixada no mínimo legal (12 anos de reclusão). Tal fixação deve ser mantida, pois eventual majoração careceria de respaldo fático idôneo, conforme já delineado neste voto.

Na
segunda fase
, verifica-se a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual não há reparos a fazer.

Na terceira fase, contudo, constata-se que o juízo sentenciante novamente utilizou as mesmas qualificadoras – motivo fútil e emboscada – como causas de aumento de pena, o que é vedado, conforme já fundamentado na análise do corréu
Edinelso da Silva Fonseca
.

Com efeito, o uso das qualificadoras tanto para qualificar o crime (art. 121, §2º, II e IV, do CP) quanto para majorar a pena configura indevido bis in idem.

Deste modo, fixa-se a pena definitiva de
José Antônio Silva Ferreira
no patamar correspondente à pena-base estabelecida na primeira fase, qual seja:
12 anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado para ambos apelantes
, bem como os demais termos da sentença.

03. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PROVIMENTO,

para
redimensionar a pena
dos apelantes, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025